Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência. decisão agravada. proibição do corte de energia elétrica. revisão do consumo. irregularidades na unidade consumidora. comprovação. dilação probatória. NECESSIDADE.
1. A discussão acerca da regularidade da revisão do consumo de energia elétrica, efetivada em razão de irregularidades na chave da unidade consumidora, é incompatível com a via estreita de agravo de instrumento, necessitando de dilação probatória, sendo prudente a manutenção do fornecimento de energia.
2. Negou-se provimento ao recurso.